Tribunal: TJDFT
Processo: 0722129-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS AMEALHADOS DURANTE A UNIÃO. DÉBITOS ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONTRAÍDOS UNICAMENTE PELO CÔNJUGE VIRAGO. DINHEIRO EMPREGADO PARA MANUTENÇÃO DA ECONOMIA DOMÉSTICA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em todo caso, e, qualquer que seja o regime de bens adotado pelos consortes, o Código Civil de 2002 admite que um dos cônjuges, possa, solitariamente, e, independentemente da autorização do outro, comprar, ainda que a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica; ou, obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição destas coisas possa exigir (art. 1.643, CC). E que os débitos e as demais responsabilidades decorrentes destas condutas sejam partilhadas, solidariamente, entre os dois (art. 1.644, CC).
2. Nesse contexto, por causa da presunção geral da solidariedade existente entre o casal, é ônus do cônjuge ou do companheiro, que pretende resguardar o seu patrimônio contra eventuais credores, ou garantir uma maior parte na partilha, provar que a dívida contraída pelo outro não teria revertido em benefício da família, mas, sim, unicamente, do próprio obrigado.
3. Recursos conhecidos. PARCIAL PROVIMENTO, para a ambos, a fim de incluir na partilha débitos decorrentes do contrato assinado junto à empresa A.C., no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), mais honorários de êxito, no importe de 3% (três por cento), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge. Honorários de sucumbência fixados por equidade (art. 85, § 8o, CPC/2015).